Tribunal: STF
Processo: HC 165012
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL – DELITOS ALEGADAMENTE SUJEITOS À ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DESVIO DE RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUE COMPÕEM A QUOTA-PARTE PERTENCENTE, POR DIREITO PRÓPRIO, AO MUNICÍPIO (CF, ART. 212, §§ 5º E 6º), ALÉM DE RECURSOS ESTADUAIS – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER SITUAÇÃO DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA A COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM (CF, ART. 109, IV) – INTRODUÇÃO, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA, DE NOVOS DADOS E ALEGAÇÕES NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.